Tribunal: TJES
Processo: 5005054-23.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005054-23.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DENOMINADA “ABERTURA DE INVENTÁRIO”. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO EM VIDA PELO DE CUJUS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pela Juíza de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que apontou como competente o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, para processar e julgar ação intitulada “Abertura de Inventário”. A causa de pedir envolve a suposta aquisição de imóvel pelo autor em vida, cuja posse foi obstada por herdeiro do falecido. Foram requeridas liminar de indenização pelo uso de imóvel e habilitação de crédito no inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa de pedir e os pedidos apresentados afastam a competência orfanológica em razão de sua natureza; e (ii) determinar qual juízo é competente para o processamento e julgamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II, do CPC, pois ambos os juízos declaram-se incompetentes para o processamento da ação.

4. O art. 616, VI, do CPC atribui legitimidade concorrente ao credor do autor da herança para requerer a abertura do inventário, sendo o juízo universal do inventário competente para decidir questões de direito vinculadas à sucessão.

5. O art. 612 do CPC dispõe que ao juízo do inventário compete a análise de questões relacionadas à sucessão, salvo aquelas que demandem alta indagação, que devem ser remetidas às vias ordinárias.

6. Os documentos apresentados demonstram que os direitos de posse e benfeitorias do imóvel litigioso já foram objeto de cessão e partilha amigável em vida, formalizados por escritura pública, o que insere a controvérsia na competência do juízo universal do inventário.

7. Conforme a jurisprudência consolidada pelo STJ (REsp 2.045.640/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/4/2023), em caso de impugnação fundamentada de habilitação de crédito, cabe ao juízo do inventário remeter as partes às vias ordinárias, sem converter o incidente em ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito negativo de competência conhecido. Competência declarada em favor do Juízo suscitante da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES.
Tese de julgamento
:

9. O juízo do inventário possui competência para julgar questões vinculadas à sucessão, salvo as que demandem alta indagação, que devem ser remetidas às vias ordinárias.

10. A habilitação de crédito no inventário impugnada fundamentadamente deve ser analisada pelo juízo do inventário, cabendo às partes ajuizarem ação ordinária para resolução do litígio, se necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 66, II; 612; 616, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.045.640/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe 28/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer do presente conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo suscitante da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória/ES para processar e julgar a presente demanda, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES
, por considerar ser competente o Juízo da
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES,
para o processamento e julgamento da ação de origem, por entender que, apesar da ação ter sido denominada “Abertura de Inventário”, a causa de pedir e os pedidos são referentes a um negócio jurídico celebrado em vida, o que afasta a competência orfanológica.

Inicialmente distribuído perante ao juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, ora suscitado, tendo como causa de pedir a suposta aquisição de um imóvel de Orly Meirelles, sendo obstada a posse por seu herdeiro, Orly Meirelles Júnior, razão pela qual foi requerido: 1) liminarmente, que o espólio pague à requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização para pagamento de seu aluguel, que seria necessário em razão do óbice à posse do imóvel; 2) declaração de habilitação do crédito, monetariamente atualizado, para que se faça a separação do dinheiro ou de bens suficientes para o pagamento da dívida.

Todavia, sobreveio decisão declarando a incompetência do juízo e determinando a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES.

Após recebidos os autos, o Juízo Orfanológico proferiu decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência (ID nº 4148090057, argumentando que, apesar da ação ter sido denominada “Abertura de Inventário”, a causa de pedir e os pedidos são referentes a um negócio jurídico celebrado em vida, o que afasta a competência orfanológica.

Despacho de ID 8132449, designando, em caráter provisório, o Juízo suscitante como competente para análise e julgamento de medidas urgentes.

Parecer do Ministério Público, no ID 11064113, opinando no sentido de que seja declarada a competência do juízo 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória/ES (suscitante) para processar e julgar a ação originária de nº 5015914-41.2021.8.08.0048.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES
, por considerar ser competente o Juízo da
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES,
para o processamento e julgamento da ação de origem, por entender que, apesar da ação ter sido denominada “Abertura de Inventário”, a causa de pedir e os pedidos são referentes a um negócio jurídico celebrado em vida, o que afasta a competência orfanológica.

Inicialmente distribuído perante ao juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, ora suscitado, tendo como causa de pedir a suposta aquisição de um imóvel de Orly Meirelles, sendo obstada a posse por seu herdeiro, Orly Meirelles Júnior, razão pela qual foi requerido: 1) liminarmente, que o espólio pague à requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização para pagamento de seu aluguel, que seria necessário em razão do óbice à posse do imóvel; 2) declaração de habilitação do crédito, monetariamente atualizado, para que se faça a separação do dinheiro ou de bens suficientes para o pagamento da dívida.

Todavia, sobreveio decisão declarando a incompetência do juízo e determinando a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES.

Após recebidos os autos, o Juízo Orfanológico proferiu decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência (ID nº 4148090057, argumentando que, apesar da ação ter sido denominada “Abertura de Inventário”, a causa de pedir e os pedidos são referentes a um negócio jurídico celebrado em vida, o que afasta a competência orfanológica.

Despacho de ID 8132449, designando, em caráter provisório, o Juízo suscitante como competente para análise e julgamento de medidas urgentes.

Parecer do Ministério Público, no ID 11064113, opinando no sentido de que seja declarada a competência do juízo 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória/ES (suscitante) para processar e julgar a ação originária de nº 5015914-41.2021.8.08.0048.

Pois bem.

Está configurado o conflito negativo de competência, pois ambos os Juízos se consideraram incompetentes para processar e julgar a ação, nos termos do art. 66, inciso I I, do Código de Processo Civil.

Conforme destacado no parecer ministerial, a controvérsia gira em torno da natureza da causa de pedir e dos pedidos apresentados pela autora, que, embora relacionados à abertura de inventário, possuem como cerne a suposta aquisição de imóvel do falecido em vida. Segundo alega, o bem já não comporia o acervo hereditário.

Nesse contexto, vale ressaltar o disposto no art. 616, VI, do Código de Processo Civil, que atribui legitimidade concorrente ao credor do autor da herança para requerer a abertura do inventário.

Ademais, conforme o art. 612 do CPC, o juízo do inventário possui competência para decidir questões de direito vinculadas à sucessão, desde que os fatos relevantes estejam devidamente comprovados por documentos,
remetendo-se às vias ordinárias apenas aquelas questões que demandarem alta indagação
.

No caso em análise, verifica-se que os direitos de ocupação do terreno e as benfeitorias foram objeto de cessão e partilha amigável, formalizados por escritura pública em 2002, sendo o imóvel litigioso posteriormente alienado por contrato particular em 2010. Assim,
os documentos apresentados indicam que não há óbice à tramitação da ação no juízo universal do inventário
.

Importante destacar a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em casos de habilitação de crédito impugnada, cabe ao juízo do inventário remeter as partes às vias ordinárias, sem que seja possível converter o incidente em ação de cobrança. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO PELAS PARTES INTERESSADAS. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ATO NULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
A existência de impugnação de interessado à habilitação de crédito em inventário, impõe ao juízo do inventário a remessa das partes às vias ordinárias, ainda que sobre o mesmo juízo recaia a competência para o inventário e para as ações ordinárias (tal como ocorre nos juízos de vara única), pois, nos termos do art. 1.018 do CPC/1973 (art. 643 do CPC/2015), constitui ônus do credor não admitido no inventário o ajuizamento da respectiva ação de conhecimento, não competindo ao juiz a conversão do pedido de habilitação na demanda a ser proposta, em substituição às partes
. 3. São incabíveis honorários de advogado em incidente de habilitação de crédito em inventário que seja extinto por objeção de alguma parte interessada, porquanto não resolvido nenhum litígio pelo juiz, não se podendo falar em vencedor e vencido. Somente com a abertura da via ordinária é que será efetiva e definitivamente resolvido o litígio verificado no plano material acerca do direito do credor em face do espólio, oportunidade em que, aí sim, serão fixados os respectivos honorários. 4.
Ao juízo universal do inventário compete a apreciação das questões afetas ao inventário (arts. 984 do CPC/1973 e 612 do CPC/2015), ressalvadas as questões de alta indagação
, cabendo-lhe a anulação, de ofício, de escritura pública de inventário extrajudicial celebrada com a intenção de fraudar lei imperativa, mediante abuso de direito (art. 187 do CC), nos termos do art. 168, parágrafo único, do CC, porquanto nulo o negócio jurídico (art. 166, IV, do CC). Assim, revela-se prescindível pedido específico das partes, não havendo que se falar em julgamento extra petita. 5. Sobressai nítida a litigância de má-fé dos ora recorrentes, a ensejar a condenação ao pagamento de multa e de indenização à parte adversa, nos moldes dos arts. 18 do CPC/1973 e 81 do CPC/2015, tendo em vista a clarividente intenção de se furtarem ao cumprimento da obrigação imputável ao espólio, alterando a verdade dos fatos, diante da omissão intencional, perante o tabelião, do crédito demandado em desfavor do espólio, bem como o tumulto processual causado na ação de inventário e no correlato incidente de habilitação de crédito , a caracterizar procedimento temerário das partes. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.045.640/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Logo, “
A existência de impugnação de interessado à habilitação de crédito em inventário impõe ao juízo do inventário a remessa das partes às vias ordinárias [...]
.” (REsp 2.045.640/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe 28/4/2023).

Com base nos fatos e fundamentos expostos, concluo que compete ao juízo suscitado da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória/ES o processamento e julgamento da presente demanda,
considerando a ausência de elementos que afastem a competência universal do inventário
. Ressalvo, no entanto, a possibilidade de remessa às vias ordinárias em caso de impugnação fundamentada.

Assim,
voto pelo acolhimento do parecer ministerial
, declarando a competência do Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória/ES para a tramitação da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o Juízo suscitante da
1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória/ES
para processar e julgar a presente demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar